Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-28.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015007-28.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), RONALDO JOSE ROSA - CPF: 003.928.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.272.119/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGANTE QUE COMPROVA A PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO

– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO LEVA A CONCLUIR QUE A PÁ CARREGADEIRA , OBJETO DO ARRESTO

SERIA

O MESMO MAQUINÁRIO

PERTENCENTE AO DEVEDOR DO APELANTE ORA EMBARGANTE – TESES SUSCITADAS PELO ORA EMBARGANTE QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDAS À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – OMISSÃO INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015007-28-2020

EMBARGANTE: CRISTIANO MARIN

EMBARGADO: LEIVES GILMAR PETRAZZINI

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Cristiano Marin
, em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para manter a sentença
que
julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizado pelo Apelado/Embargado,
determinando a liberação do veículo descrito na inicial referente ao arresto.

Nas razões recursais o Embargante alega que existência de omissão no acórdão embargado quanto a fotografia apresentada constituir meio de prova válido consoante o artigo 422 e 225 do CC.

Argumenta que
o acórdão consignou que o Apelado, ora embargado, comprovou ser o legítimo proprietário da pá carregadeira litigiosa que, por sua vez, não pode ser considerada como sendo a mesma declarada na ação de divórcio n. 1013499-11.2020.8.11.0015, do devedor, Ronaldo José Rosa, à mingua da necessária descrição e individualização.

Assevera ainda ter constado que fotografias colacionadas naquela lide do divórcio, não são aptas para provar tratar-se do mesmo maquinário em discussão nestes autos
, por questões evidentes e à mingua da correspondente individualização, o que somado ao valor exorbitante atribuído genericamente ao bem, tornou pouco crível a sua eventual aquisição por parte devedor do Embargante.

Sustenta que a despeito de tal fundamentação, todavia fotografias são provas aptas na forma do artigo 422 do CPC, sendo que não se pode negar que as fotografias correlatas da pá carregadeira são legalmente válidas e aptas para a comprovação de fato modificativo do direito invocado pelo embargado.

Alega existência de omissão no pertinente a posse do maquinário pelo devedor no momento do arresto, havendo presunção da aquisição e transferência da propriedade do maquinário por mera tradição, acrescentando que se o Embargado fosse proprietário do maquinário porque teria demorado para reivindicar o bem.

Verbera a necessidade de que sejam sanadas as omissões que entende ocorrentes quanto ao artigo
422 e 489 do CPC; bem como dos artigos 255, 1.226 e 1.267 do Código Civil,

pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Embargado refuta a tese recursal sustentando inocorrência de omissão no acórdão recorrido e impossibilidade de reanálise da questão meritória por meio do presente recurso.

Assevera que a matéria referente a propriedade do maquinário foi analisada, asseverando estando demonstrando que o autor adquiriu o maquinário e quanto as fotografias, nem mesmo o Embargante tem certeza de que se trata do mesmo maquinário. Sustenta a impossibilidade

de rediscussão da matéria nesta seara recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto para manter a sentença que
julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizado pelo Apelado/Embargado,
determinando a liberação do veículo (pá carregadeira), descrito na inicial referente ao arresto, por entender que o recorrido comprova a propriedade sobre referido bem e este se encontrava na posse do devedor (Ronaldo Jose Rosa) por força de contrato de arrendamento firmado com o Apelado ora Embargado.

Com efeito, constata-se que o Embargante por meio do presente Embargos de Declaração reprisa a mesma tese já anteriormente suscitada, cuja matéria foi devidamente analisada e decidida embora contrariando a pretensão e tese sustentada pelo Recorrente.

Cumpre ressaltar que em momento algum há reconhecimento de que fotografias não servem como meio de prova, o que resta decidido
no caso em específico
, é que as
fotografias apresentadas pelo Apelante não teriam o condão de evidenciar que o maquinário nelas constantes seria o mesmo relacionado na ação de divórcio do devedor Ronaldo José Rosa.

Restou ainda decidido, de forma clara, que o devedor
Ronaldo José Rosa
se encontrava na posse do maquinário, objeto do arresto, em razão de contrato de arrendamento firmado com o Apelado ora Embargado, valendo ressaltar que, embora o Embargante faça questionamentos do porque o Embargado teria demorado para reivindicar o bem nos Embargos de Terceiro, no entanto, não se pode decidir com base em ilações e deduções subjetivas acerca dos fatos.

Com efeito,
do cotejo das provas existentes nos Autos, verifica-se que a matéria trazida à julgamento foi devidamente analisada e decidida e, para evitar repetições, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“
Sustenta o Apelante preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa, tendo em vista que
o Juízo não teria apreciado as provas apresentadas pelo Apelante
que possuem fé pública, havendo, portanto, falta de fundamentação na sentença e necessidade de se reconhecer a sua nulidade.

Tenho que referida preliminar se confunde com o próprio mérito e será analisada conjuntamente
.

Constata-se que o Apelante ajuizou Ação de Execução em face de Ronaldo José Rosa, tendo pleiteado o arresto de uma Pá Carregadeira que se encontrava em sua propriedade, sustentando que referido maquinário pertence ao devedor Ronaldo José Rosa.

Com o arresto do referido bem pleiteado pelo Apelante foi proposto Embargos de Terceiro pelo Apelado em que sustenta que o maquinário descrito pelo Exequente/Embargado é de sua propriedade,
tendo o Juízo julgado procedente referidos Embargos de Terceiro
ao fundamento de que o Embargado não comprovou que a pá carregadeira, objeto da constrição, seria efetivamente de propriedade do devedor Ronaldo José Rosa
.

O Embargado/Apelante sustenta que o Juízo não analisou os documentos por ele apresentados implicando em nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e falta de fundamentação,
já que não foram devidamente analisados os documentos por ele apresentados que possuem fé pública e podem afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo Embargante/Apelado.

Da detida análise dos Autos, constata-se que o Embargante apresentou com a inicial nota fiscal ID 166427168 referente a compra da pá carregadeira pela VG Madeiras Ltda, (sessenta e oito mil reais), emitida em 12/09/1994, com as seguinte descrição: (um Trator Escavo Carregador (Pa Carregadeira), sob rodas pneumáticas, marca Michigan E UNE, Modelo 55C, Série n. 4247S-314 – BRC com Motor MBB OM-366 Diesel de 1230 HP, cujo maquinário consistiu em objeto de arrendamento mercantil.

Verifica-se, também, que o Embargante apresentou declaração de Vitti Gregio (ID 166427170) de que em
15/09/1996 este vendeu referido maquinário para o Embargante Leives Gilmar Petrazzini pelo valor de R$ 68.000 (sessenta e oito mil reais)
,
descrevendo o mesmo maquinário da referida nota fiscal
acima mencionada, tendo o Embargante apresentado o recibo de pagamento do maquinário ID 166427169 de 15/09/1996 comprovando à VG Madeiras Ltda (Vitti Gregio), ou seja, ao proprietário anterior da Pá Carregadeira.

Constata-se que, ainda, o contrato de arrendamento da Pá Carregadeira em ID 166427173, firmado entre o Embargante/Apelado
e o devedor
do Embargado/Apelante senhor
Ronaldo José Rosa.

Verifica-se, também, que em decorrência de inadimplemento do arrendatário Ronaldo José Rosa, o Embargante formalizou notificação extrajudicial ao mesmo datada de 12/02/2020 ID 36008593, acerca de atraso no pagamento de 3 das parcelas do arrendamento solicitando pagamento das parcelas referentes a novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020.

Consta Contra-notificação encaminhada ao Embargante por Ronaldo José Rosa, comunicando o atraso em razão de dificuldades que enfrentava e que: “
o atraso se deve porque não está tendo renda suficiente, a vista de que o trator está preso na fazenda do
Sr Cristiano Marim, que tomou a pá carregadeira da posse do contra notificante, impossibilitando assim de fazer uso para o seu trabalho, e que está tomando as medidas judiciais para a retomada da pá carregadeira
e estaria adotando as medidas judiciais cabíveis”.
Recebida em 28/02/2020 pelo Embargante/Apelado. ID 166427173.

Portanto, o Embargante é comunicado que o trator se encontrava na posse do Exequente/Embargado Cristiano Marin e estaria em sua Fazenda e que que havia tomado o trator da posse do devedor Ronaldo José Rosa.

O Embargado Cristiano Marin ora Apelante apresentou cópia da Ação de Divórcio n. 101281761-2017 ocorrido entre o devedor Ronaldo José Rosa e sua
ex
cônjuge onde estão arrolados na inicial inúmeros bens móveis a partilhar (ID 10760966) entre os quais, tratores, caminhões, ônibus como, também,
na inicial daquele processo dentre os bens arrolados consta no item “k”
) consta uma “Pá carregadeira. Com valor aproximado em R$150.000,00”

Constata-se, ainda, que naquele Feito foram juntadas fotografias dos bens a serem partilhados, inclusive, de uma pá carregadeira como mencionado.

Na sentença proferida naquele processo de divórcio foi determinada a partilha dos bens arrolados na inicial em 50% para cada parte, todavia, não tendo Ronaldo Jose Rosa realizado voluntariamente tal partilha sua ex cônjuge ingressou com ação de Venda Judicial nomeando diversos bens objeto de partilha na Ação de Divórcio, inclusive, a Pa Carregadeira.

Portanto, no ID 166427184 constata-se cópia do processo n. 1013499-2020, movido por Castorina Farias Rosa
ex
cônjuge de Ronaldo José Rosa, em que busca a alienação judicial de bens objeto de partilha em 50% para cada parte, conforme sentença proferida na Ação de Divórcio entre ela e o devedor Ronaldo José Rosa.

Descreve inúmeros bens entre os quais, uma pá carregadeira (elencada no item “i”), que estava elencada na Ação de Divórcio n. 101281761-2017.

Assim, o Apelante afirma que por meio de documentos públicos cópia da Ação de Divórcio do devedor como na ação de Venda Judicial de Bens ajuizada pelo seu
ex
cônjuge, que são documentos públicos comprova que a Pá Carregadeira em questão é de propriedade do devedor Ronaldo José Rosa,
tendo em vista que naquela Ação de Divórcio o mesmo figura como proprietário do referido maquinário.

Da detida análise da prova documental constante do presente Feito, (Embargos de Terceiro), constata-se que tanto nos Autos da Ação de Divórcio do devedor Ronaldo José Rosa como, também, nos autos da Ação de Partilha Judicial de Bens, embora tenha sido elencada uma Pa Carregadeira entre os bens objeto da partilha, todavia, não se constata a descrição do referido maquinário, uma vez que é mencionado de forma genérica uma “PA Carregadeira”.

Neste contexto, a situação retratada nos Autos não enseja reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Embargado/Apelante, tendo em vista que nas referidas demandas não se encontra descrito as características do trator ou (pá carregadeira) que o Embargado alega ser de propriedade do devedor, enquanto a pá carregadeira que o Embargante sustenta ser de sua propriedade encontra-se devidamente caracterizada nos documentos por ele apresentados na inicial dos Embargos de Terceiro.

Ademais, constata-se que a transação referente a aquisição da pá carregadeira objeto dos Embargos de Terceiro foi negociada em 1996 por 68,00 (sessenta e oito mil reais), sendo que o valor atribuído à pá carregadeira genericamente elencada na ação de divórcio do devedor por sua ex cônjuge registra o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do mencionado maquinário, não sendo crível que passados mais de 20 anos da aquisição do trator pelo Embargante/Apelado o maquinário dobraria de valor, tendo em consideração o desgaste natural do mesmo.

Cumpre ressaltar, ainda, que embora tenham sido juntado fotografias de uma pá carregadeira naquela Ação de Divórcio que o Apelante afirma tratar-se do mesmo maquinário arrestado na Ação de Execução, todavia, por questões evidentes, não se pode afirmar que se trata da mesma pá carregadeira posto que o maquinário arrolado na Ação de Divórcio, como já visto, não possui a necessária descrição do bem, estando genericamente descrito como uma pá carregadeira sem maiores detalhes.

É cediço que os bens, especialmente, veículos possuem sua individualização/descrição nº de série entre outros dados específicos, por meio dos quais, é admitida a sua identificação, sendo que no caso, não há como sustentar que a pá carregadeira que foi objeto de constrição na Ação de Execução seja a mesma que teria sido arrolada na ação de divórcio do devedor com base nas fotografias apresentadas pelo Exequente/Embargante.

Portanto, a despeito das provas carreadas aos Autos pelo Embargado/Apelante sustentando que se tratam de documentos públicos (cópia da ação de divórcio do devedor) e que afastariam os argumentos do Embargante e infirmariam as provas produzidas por este, no entanto, considerando as provas apresentadas tanto pelo Embargante como pelo Embargado
as circunstâncias não ensejam reconhecer a plausibilidade das afirmações do Embargado/Apelante para manter a constrição sobre a Pá Carregadeira descrita nos Embargos de Terceiro

Isto porque não se verifica efetiva evidência/comprovação de que o referido maquinário constante do rol de bens elencados naquele processo de divórcio do devedor (101281761-2017), quanto no processo de alienação judicial de bens n. (1013499-11.2020.8.11.0015),

seja o mesmo descrito no presente Embargos de Terceiro apresentado pelo Apelado
à míngua da descrição das
características/individualização específicas do maquinário nos referidos processos.

No caso, a sentença foi proferida embasando-se nas provas existentes nos Autos, valendo ressaltar que embora possa ser concisa, não há falar em cerceamento de defesa pelas razões elencadas visto que da análise de todo o conjunto probatório de forma detalhada a conclusão que se chega é pelo afastamento da pretensão do Embargado/Apelante.

Neste contexto, cumpre anotar que o Embargante não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extinto dos direito invocados pelo Embargante, tendo em vista que apesar dos documentos apresentados, não há como acolher a tese sustentada de que o maquinário descrito nos Embargos de Terceiro e que foi objeto de constrição seja o mesmo constante da referida ação de divórcio, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA NA PROPRIEDADE RURAL DO EXECUTADO – DEFERIDA LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM – EXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA TITULARIEDADE (CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E NOTA FISCAL) – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR ENTRE EXECUTADOS E TERCEIROS EMBARGANTES - PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE A SER INFIRMADA NO CURSO DA AÇÃO – VEDAÇÃO À VENDA OU ONERAÇÃO DO BEM SOB PENA DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A apresentação de contrato de aquisição, pelo terceiro embargante, da colheitadeira penhorada na posse do devedor executado, com reconhecimento de firma das partes contratantes mais de dois anos antes do ajuizamento da execução e a nota fiscal do maquinário, na qual consta o vendedor como adquirente originário do maquinário perante a concessionária da fabricante, geram a presunção, ainda que relativa, da titularidade dos embargantes sobre o referido bem.

Recurso provido em parte.- (N.U 1032465-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – MERO EXERCÍCIO DE POSSE – BEM PERTENCENTE A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ARGUIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora a propriedade de bens móveis se dê, em regra, com a tradição da coisa (art. 1.226 do Código Civil), a posse do bem pelo devedor não é suficiente para indicar a titularidade da coisa, mostrando-se ainda necessário a prova da existência do negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, como uma compra e venda e/ou doação.

2.
Não logrando o agravante em demonstrar que o bem sobre o qual pretende obter a penhora é de propriedade da devedora, não há que se falar em deferimento da constrição.

3. Recurso desprovido.- N.U 1004467-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Portanto, em face dessas considerações, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
mantendo a sentença recorrida em seus termos.”

Diante desse quadro,
pesar dos argumentos sustentados no presente Embargos de Declaração, a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025